Tribunal: TJDFT
Processo: 0722854-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS ELEMENTOS DOS AUTOS. PROPORCIONALIDADE.

I. Os alimentos provisórios devem ser dimensionados com cautela e moderação, sobretudo em face da incerteza quanto à concreta capacidade econômica do alimentante e a respeito da efetiva necessidade do alimentando.

II. Não pode ser levada em consideração, para a fixação dos alimentos provisórios, capacidade de contribuição do alimentante afirmada pelo alimentando na petição inicial sem o mínimo lastro probatório.

III. Recurso conhecido e parcialmente provido.